Tribunal: TJDFT
Processo: 0748753-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748753-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAULINO OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RAULINO OLIVEIRA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença de no 0703329-38.2022.8.07.0001, movido em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. De acordo com o art. 930, parágrafo único, do CPC, o julgamento de recurso anterior, relacionado aos fatos deduzidos pelas partes, torna prevento o relator para os recursos subsequentes. A mesma regra está prevista no art. 81 do RITJDFT: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva.” A distribuição do presente agravo deixou de observar a distribuição para 5a Turma Cível da ApCiv 0703329-38.2022.8.07.0001 (Desembargador Relator(a) João Luis Fischer Dias, 5a Turma Cível, distribuído em 12/07/2022, às 12:41), e do AI 0713953-18.2023.8.07.0000 (Desembargador Relator João Luis Fischer Dias, 5a Turma Cível, distribuído em 13/04/2023, às 22:09), oriundos do processo originário. Deixando de considerar, também, a redistribuição aleatória do feito originário à 5a Turma Cível (para o Desembargador Fabio Eduardo Marques), em razão da aposentadoria do Desembargador João Luís Fischer Dias, conforme art. 82, I, do RITJDFT (IDs 201083080 e 201083081 da origem). Dentro desse contexto, determino a redistribuição do feito, com a retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção da 5a Turma Cível. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 07 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator